Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-31.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BEM INSTRUMENTALIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS DE ORIGEM ILÍCITA. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
1. O art. 4o da Lei 9.613/98 autoriza a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre os proveitos da infração penal, mas também sobre os bens, direitos e valores que sejam instrumento ou produto do crime de lavagem de capitais ou de delitos antecedentes, de modo que o referido dispositivo legal possui abrangência maior do que as hipóteses de sequestro disciplinadas pelo art. 125 do Código de Processo Penal.
2. Revela-se prematuro e temerário determinar o levantamento da medida constritiva diante da existência de indícios de que o imóvel sequestrado foi efetivamente instrumentalizado para a prática do crime de lavagem de bens e valores de origem ilícita pertencentes à organização criminosa investigada, tornando-se, ele próprio, um ativo apto ao custeio das atividades ilícitas do grupo.
3. Apelação conhecida e desprovida.